Tribunal: STF
Processo: HC 253973
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 859.853/MT, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime previsto no art. 2º, §3º e §4º, V, da Lei 12.850/2003, “no âmbito da ‘Operação ‘Grão Branco’, que visou desarticular organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA PARCIALIDADE DO JULGADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. LÍDER DE ORCRIM. APREENSÃO DE TRÊS TONELADAS DE DROGAS. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “nulidade dos atos processuais a partir das audiências de instrução, por desrespeito ao art. 212, do CPP e afronta ao sistema acusatório, haja vista o Magistrado ter assumido papel ativo na produção probatória em evidente substituição ao órgão de acusação”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para reconhecer a nulidade processual [...] e determinar a renovação das audiências de instrução, com o relaxamento da prisão do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que “a alegação segundo a qual haveria nulidade derivada da imparcialidade do julgador não foi debatida na origem”, “o que impede a apreciação da questão neste Tribunal Superior”.



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente